Tribunal: TJBA
Processo: 8013083-92.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8013083-92.2024.8.05.0000, da Comarca de Candeias Impetrante: Dra. Paula Jucá Faskomy, Defensora Pública do Estado da Bahia Paciente: Diego Rodrigues Barroso Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 8001108-72.2023.8.05.0044 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (157, § 2°, II, E § 2°- A, I, DO CÓDIGO PENAL). HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 22.03.2023. IMPETRAÇÃO ALEGANDO AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE, AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA PRISÃO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR AFASTADO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE PARA O FIM PERQUIRIDO, TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL QUE POSSUI ESTRUTURA ADEQUADA PARA DAR SUPORTE AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INFORMAÇÕES JUDICIAIS EVIDENCIAM A REGULAR TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUTORIDADE IMPETRADA QUE VEM ADOTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO, TENDO, INCLUSIVE, SOLICITADO INFORMAÇÕES À UNIDADE PRISIONAL SOBRE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL NO DIA 12.03.2024. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA PARA REAVALIAR A PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. Consta da denúncia que, no dia 22.03.2023, o paciente, em concurso com um indivíduo ainda não identificado (de suposto prenome Jean), adentrou no “Bar de Rose”, situado na rodovia BA-522, no distrito da Caroba, no município de Candeias, próximo ao posto de combustíveis situado nas imediações do Colégio 14 de julho, e anunciou assalto, portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38 (trinta e oito), cor preta, momento em que subtraíram para si os telefones celulares do casal Ademilton Santos Souza (telefone celular de marca Samsung, modelo J7 prime, cor preta, operadora Claro) e Rosiklea Santiago Melo (telefone celular de marca Xiaomi, modelo Red9, cor cinza, operadora Tim), quando estes fechavam o bar. Indicam os autos que, o paciente e seu comparsa deixaram o local no veículo GM Prisma, cor branca, placa KNI 6B53, sendo que, durante a fuga, houve uma colisão do veículo GM Prisma contra a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor verde, placa NZM 9418, ocupada por Daniel Silva Rodrigues e Jaiane Damasceno Novaes Ribeiro, em seguida, o paciente empreendeu fuga no automóvel GM Prisma, em alta velocidade, inobservando, portanto, o dever de cuidado objetivo, o que veio a dar causa, por inequívoca imprudência, à colisão contra o veículo GM Celta, cor azul, placa JQB 9490, e ao óbito do seu condutor José Antônio do Espírito Santo Bispo, momento em que foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar. Paciente responde a outra ação penal em curso nos autos n° 8083412-63.2023.8.05.0001, por suposta prática do crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013083-92.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Diego Rodrigues Barroso, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)